Tribunal: STF
Processo: HC 53667
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
- Habeas-corpus. - Argüição de nulidade processual. - Os elementos existentes no processo do habeas-corpus não permitem a apreciação da argüição. - Nas alegações finais, nada se argüiu sobre a pretendida nulidade. 
Indeferimento do pedido.